Tribunal: TJSP
Processo: 1005335-26.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TELEFONIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE FATURAS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA CONTESTAÇÃO OU RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SALVO CONTRA

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TELEFONIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE FATURAS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA CONTESTAÇÃO OU RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SALVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE TOTALMENTE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA.

SENTENÇA DE NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.